Tribunal: TJES
Processo: 0007275-14.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007275-14.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICOLAS MARTINS SANTOS PERAZZINI e outros (2)

APELADO: SMS - ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉDICO CREDENCIADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TAMBÉM POR ATENDENTES DA OPERADORA. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor impúbere, e por seus genitores, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde (SMS Assistência Médica Ltda.), sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva em casos de falha na prestação de serviços por médico credenciado; (ii) estabelecer se os adiamentos injustificados e sem prévia informação das cirurgias autorizadas ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, quando há falha na prestação do serviço médico por profissional de sua rede credenciada.

A autorização formal e reiterada dos procedimentos cirúrgicos pela operadora, sem a realização das cirurgias nas datas marcadas e sem qualquer justificativa plausível e prévia informação, evidencia falha organizacional e administrativa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da responsabilidade objetiva e solidária da operadora, com base nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Dano moral caracterizado em razão da omissão na prestação do serviço de saúde a criança em situação de vulnerabilidade. O sofrimento dos genitores, como dano moral reflexo, é também indenizável diante do abalo psicológico gerado pelo descaso da operadora em relação à saúde do filho menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é legitimada passiva em ações de indenização por falha na prestação de serviços de saúde realizados por seus atendentes prepostos e médicos credenciados.

O adiamento reiterado e injustificado de cirurgias previamente autorizadas e agendadas, sem comunicação adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NICOLAS MARTINS SANTOS PERAZZINI, ITAMAR PERAZZINI JÚNIOR e SIMONE PEREIRA DOS SANTOS, os dois últimos atuando também na qualidade de representantes legais do primeiro (menor impúbere), contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de SMS Assistência Médica Ltda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de saúde.

A decisão recorrida, registrada às fls. 247/248 e complementada pela decisão de embargos de declaração de fls. 270/271, concluiu que a ré, ora apelada, não possuía ingerência sobre a atuação da médica responsável pelos atendimentos, considerando-a, por isso, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, protocoladas tempestivamente, os apelantes sustentam: (i) a falha na prestação dos serviços médicos por profissional cooperada da operadora de saúde, que culminou no adiamento injustificado de cirurgias previamente autorizadas; (ii) que a responsabilidade da operadora é objetiva e solidária, à luz dos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ocorrência de abalo moral passível de indenização, face à espera angustiante imposta à criança paciente e a seus pais; (iv) o pedido de reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva da operadora, bem como julgada inteiramente procedente a ação, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação, ressaltando, em breve síntese, (i) a comprovação da falha na prestação do serviço inequívoca, com respaldo documental acostado à inicial; (ii) incidência do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço;
(iii) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos fundados na prestação de serviços por médicos e hospitais credenciados, a operadora responde solidariamente por falhas desses profissionais (REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/08/2012);
(iv) caracterização do dano moral como “in re ipsa”, prescindindo de prova específica do abalo, notadamente por envolver criança submetida a sucessivos adiamentos de cirurgia de urgência.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, registrando que a parte autora está agraciada com a gratuidade de justiça deferida na instância de origem, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta segunda instância diz respeito à reforma de sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela operadora de plano de saúde SMS Assistência Médica Ltda., sob o argumento de que a falha na prestação do serviço adveio exclusivamente de conduta da profissional médica responsável pelos atendimentos, cooperada da rede conveniada.

Na petição inicial, os autores narram que o menor Nicolas Martins Santos Perazzini necessitava de duas cirurgias – postectomia e frenotomia lingual –, tendo sido estas agendadas para o dia
27 de fevereiro de 2013
no Hospital Santa Mônica, vinculado à operadora requerida. Não obstante o cumprimento das orientações clínicas para o ato cirúrgico e o comparecimento à unidade hospitalar, os autores foram surpreendidos com a informação de que a médica responsável pelas cirurgias não comparecera injustificadamente, motivo pelo qual os procedimentos não seriam realizados. Frustrados, os requerentes, que alegaram que não foram previamente avisados sobre a ausência da profissional, reagendaram as cirurgias com uma funcionária identificada como Mary, para
14 de março
. Mais uma vez, frustrando as legítimas expectativas da família, a terceira requerente, mãe do menor, entrou em contato com o hospital no dia
11 de março
,
sendo então informada que
não havia qualquer agendamento registrado para seu filho
, fato confirmado posteriormente.

Afirmam que toda essa sequência de eventos, marcada por descaso, desorganização, ausência de comunicação eficiente e omissão da operadora, causou extremo sofrimento ao menor e a seus genitores, que relataram profundo desgaste emocional e físico em virtude da repetida violação do direito à saúde do infante, e mesmo após mais de quarenta dias de espera, os procedimentos médicos ainda não haviam sido realizados, persistindo a negligência por parte da operadora requerida e levando-os ao ajuizamento da presente demanda judicial.

De plano ressalto que toda a narrativa autoral é corroborada pelas aprovas apresentadas pela parte requerente.

A guia de solicitação de procedimentos cirúrgicos, datada de 16/01/2013 (fl. 33), foi firmada por médica pediatra da rede credenciada da SMS e conta com duas autorizações subsequentes emitidas pela própria operadora, validadas pelos seus prepostos do Escritório Central da SMS: uma com validade até 27/02/2013 e outra até 14/03/2013. Ainda constam nos autos atestados médicos lavrados por dois profissionais médicos distintos, um datado de 27/02/2013 (fl. 41), e outro de 14/03/2013 (fl.42), além das receitas médicas orientando os genitores com os preparativos pré-cirúrgicos do menor.

No entanto, mesmo com os trâmites autorizativos regulares e a preparação prévia, as cirurgias não foram realizadas nas duas datas agendadas, sem prévia informação, frustrando-se a legítima expectativa dos autores, que compareceram com a criança em jejum.

A conduta ilícita da operadora de saúde é, inclusive, incontroversa, pois não houve impugnação específica na contestação quanto aos fatos narrados na inicial. A requerida se limitou a sustentar que não detém poder de império para compelir os médicos a realizarem os procedimentos em data diversa daquelas por eles agendadas.

Tal argumentação, com a devida vênia, não resiste à análise técnica e jurídica dos fatos e das normas aplicáveis.

Primeiramente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde responde objetiva e solidariamente por falhas na prestação de serviços decorrentes de atendimento médico prestado em seus hospitais ou naqueles que integram a sua rede assistencial, por força dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC
1
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado. 2. Alterar as conclusões do acórdão impugnado, no tocante à configuração do dano e ao valor da indenização, demandaria a necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via eleita, conforme teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.797.202/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.). “
(...).
2. O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados.
(...).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1813558/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados. (...). (REsp 1901545/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

(...). 1. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012) . (...). (AgRg no AREsp 747.455/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

Além disso, a autorização formal dos procedimentos cirúrgicos pela própria operadora, duas vezes, com assinatura dos atendentes da operadora de saúde (seus prepostos), para as datas informadas na exordial, as quais, sem nenhuma explicação plausível, não ocorreram, torna ainda mais evidente que
houve falha organizacional e administrativa da requerida
, sequer justificada pela operadora nos autos.

Deve-se, portanto, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva acolhida na sentença, a qual merece reforma, para que o pleito autoral seja julgado procedente em parte, havendo demonstração cabal do ato ilícito da requerida e do nexo causal entre este e o dano moral alegado.

A procedência, contudo, deve ser apenas parcial, uma vez que, conforme se observa dos autos, a parte autora também pleiteou, em sua petição inicial, obrigação de fazer consistente na determinação judicial para que a operadora de saúde promovesse a realização dos procedimentos cirúrgicos necessários ao menor Nícolas. Embora o pedido de tutela de urgência não tenha sido apreciado pelo juízo de origem, fato é que a operadora, por iniciativa própria, viabilizou a realização das cirurgias na terceira tentativa, ocorrida em 28 de maio de 2013, conforme comprovam os documentos anexados à contestação. Assim, tendo sido efetivamente cumprida a obrigação pleiteada de forma espontânea pela ré antes de qualquer pronunciamento judicial, reconhece-se a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, restando, portanto, prejudicado este ponto do pedido inicial.

O dano moral, por sua vez, emerge de forma incontornável. A situação retratada nos autos revela sofrimento imposto a um menor de tenra idade (à época com pouco mais de 1 ano de idade), exposto por mais de uma vez a jejuns e procedimentos pré-cirurgicos, além da expectativa frustrada, por duas vezes, e sem nenhuma informação prévia e aceitável por parte da operadora, de intervenção cirúrgica que somente veio a se realizar em
maio de 2013
(cf. guia fl.28) – após 90 dias-, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta da operadora apelada, ao permitir que a família fosse reiteradamente exposta a essa
via crucis
de frustração, desinformação, e abandono, culminando na realização da cirurgia apenas no final de maio de 2013, demonstra não apenas descuido (descaso) administrativo, mas uma lamentável e inadmissível negligência institucional, que transborda largamente os limites do mero aborrecimento cotidiano e viola frontalmente a dignidade da pessoa humana, especialmente de um infante recém-nascido que depende integralmente de cuidados e proteção.

Quanto à titularidade do dano, entendo que, na espécie,
tanto o menor quanto seus genitores foram atingidos
. O primeiro, por sofrer privações físicas e emocionais decorrente diretamente da falha no serviço de saúde prestado pela apelada; os segundos, por vivenciar, em ricochete, o sofrimento do filho e a aflição parental inerente à impotência diante do descaso institucional. Nos termos da jurisprudência pátria,
é cabível a indenização por danos morais aos pais
, quando evidente o abalo sofrido em razão direta do ilícito praticado contra seu filho menor. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE ITABORAÍ. PARTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
DEMORA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL À OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO MENOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. GENITOR. REJEIÇÃO.
FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. ART. 1.015 § 3º DO CPC. OMISSÃO ESPECÍFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART 37 § 6º DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE
CONFIGURADO. DANO MORAL REFLEXO. OCORRÊNCIA. VERBA RAPARATÓRIA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. DECISÃO QUE SE REFORMA.
Em se tratando de ação reparatória, não só a vítima de um fato danoso que sofreu a sua ação direta pode experimentar prejuízo moral. Também aqueles que, de forma reflexa, sentem os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, na condição de prejudicados indiretos.
PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00671971120178190021, Relator.: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/10/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI DE OUTRO HOSPITAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS PAIS E SEM PORTAR DOCUMENTO DE NASCIDO VIVO .
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO RECÉM-NASCIDO SEM IDENTIFICAÇÃO (DNV).
APELAÇÃO DOS AUTORES QUE SE ACOLHE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NO DIREITO DE ESCOLHA. ART 6º, I, II, III DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
(...). RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS AUTORES. (TJ-RJ - APL: 00039135920158190066 RIO DE JANEIRO VOLTA REDONDA 2 VARA CIVEL, Relator.: JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 11/04/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/04/2018).

Para a quantificação do dano moral, devo observar os critérios orientadores consolidados na jurisprudência pátria, especialmente no que tange à dupla função da reparação: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Deve-se considerar, ainda, as peculiaridades do caso concreto – a intensidade do sofrimento experimentado, a condição de hipervulnerabilidade da vítima (criança de apenas um ano de idade), a reiteração da conduta ilícita e o porte econômico da operadora de saúde –, tudo com vistas a alcançar uma indenização justa, apta a restaurar simbolicamente os direitos violados, sem configurar enriquecimento ilícito da parte lesada, nos termos do que veda expressamente o art. 884 do Código Civil. O arbitramento, portanto, deve atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, assegurando ao mesmo tempo a reparação integral do dano e a prevenção de novas condutas semelhantes.

Condeno, assim, a apelada ao
quantum
total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), equivalentes a R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três autores, devendo incidir, tratando-se de ilícito contratual, juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e reformo a sentença para afastar a ilegitimidade passiva outrora acolhida, e julgar parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida e apelada ao pagamento do valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de dano moral, nos termos supra.

Considerando o princípio da causalidade e que mesmo que a obrigação de fazer tenha sido cumprida antes da decisão judicial - situação de perda superveniente do objeto - a parte que deu causa à propositura da ação deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, já que a demanda foi necessária para garantir o direito do autor,
inverto
os ônus da sucumbência e condeno a ré e apelada ao pagamento das custas e honorários os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez